Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Afasta-se o argumento de omissão no julgado se a matéria colocada em debate nos autos foi apreciada de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados na apelação.

3. Evidenciada a natureza protelatória dos declaratórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração desprovidos.